Tribunal: TJDFT
Processo: 0705046-29.2020.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. BEM APREENDIDO EM PODER DO RÉU OU DE TERCEIRO QUE ADQUIRIU O BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado ou de terceiro que adquiriu o bem, como no caso dos autos, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que ao réu incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo em sua conduta.
2. Não cabe a absolvição, quando as provas são seguras e as circunstâncias fáticas descortinadas pelos autos fornecem suficientes evidências de que o acusado possuía ciência da origem ilícita do bem adquirido.
3. Apelação conhecida e desprovida.